Tribunal: TJDFT
Processo: 0737243-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737243-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPLANADA BRASILIA HOTEL LTDA AGRAVADO: STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPLANADA BRASILIA HOTEL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 136298978), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de STAR TUR TURISMO - EIRELI – ME, indeferiu o pedido do agravante para realização de diversas consultas aos sistemas disponíveis ao Tribunal de Justiça, entre eles CNIB, SREI, CENSEC, CSS-BACEN e SIMBA e expedição de ofício à operadoras de crédito ABCRIPTO, B3, CNSEG, SUSEP, PREVIC, CIELO, PAYPAL, PAGSEGURO, BACEN. Sem pedido de urgência, a parte agravada foi intimada para contrarrazoar. Em contrarrazões (ID 41596924) a Curadoria Especial de Ausentes pugnou pela manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. O feito encontra-se concluso para análise do mérito recursal. Ocorre que, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai definir, sob o rito dos recursos repetitivos, "se, com esteio no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos", na tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito exequendo. Com efeito, foi cadastrado o Tema 1.137, sob relatoria do ministro Marco Buzzi para debater a questão e por consequência foi determinado no REsp. 1.955.539/SP “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Desse modo, tratando-se de recurso que requer deferimento de medidas executórias atípica, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão pronunciada, DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE FEITO, até a resolução daquele incidente. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator